Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. REQUISITOS VERIFICADOS. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE OU ADVOCACIA PREDATÓRIA. MAIOR CAUTELA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. GRATUIDADE DEFERIDA.
1. Concedido à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores, por se tratar de pessoa desempregada, conforme declaração de hipossuficiência anexada nos autos.
2. Em regra, não é exigível o reconhecimento de firma ou certificação digital para procurações, gozando o advogado de fé pública. Entretanto, diante de evidências de fraude ou de advocacia predatória, é cabível a exigência de tais procedimentos pelo Juízo, a fim de resguardar as partes envolvidas e a própria administração da Justiça, evitando-se a litigância de má-fé e o uso do processo para objetivo ilegal, nos termos do art. 80, III, do CPC.
3. Não há nos autos comprovação de situação difícil ou impossível de se cumprir, pois bastava apenas a assinatura da parte autora e o envio ao seu patrono da foto da procuração, o que reforça ainda mais a evidência de fraude.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Gratuidade deferida.